Tribunal: TJMT
Processo: 1046646-81.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046646-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUZA DIAS - CPF: 043.591.281-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), WESLEY DE SOUZA DIAS - CPF: 043.591.281-00 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046646-81.2019.8.11.0041

APELANTE: WESLEY DE SOUZA DIAS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, WESLEY DE SOUZA DIAS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – CONDUTOR/VÍTIMA DO ACIDENTE DESPROVIDO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE -

PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O simples fato do autor não possuir habilitação para conduzir veículo automotor não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.

III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

IV – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

V - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

VI - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046646-81.2019.8.11.0041

APELANTE: WESLEY DE SOUZA DIAS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, WESLEY DE SOUZA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e outro por
WESLEY DE SOUZA DIAS
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1046646-81.2019, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (22/09/2019).

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 700,00 (setecentos reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado.

A Porto Seguro primeira apelante alega que inexiste previsão legal de cobertura securitária para o sinistro noticiado nos autos.

Reforça essa alegação, destacando que no boletim de ocorrência consta a informação de que o apelado era o condutor do veículo envolvido no acidente e não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Dessa forma, afirma que não há que se falar em indenização, uma vez que o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito.

Posto isso requer a reforma da sentença.

As contrarrazões da parte autora vieram aos autos no id. de n. 46304580.

Por sua vez, o segundo apelante alega a impossibilidade de ser condenado ao pagamento pró-rata das custas processuais, haja vista, ter obtido total procedência do seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Aduz que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que insiste na tese de que não houve o prévio requerimento administrativo.

Afirma que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da seguradora apresentadas à id. 46304583.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046646-81.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Porto Seguro alega que inexiste cobertura securitária para o sinistro em questão, por entender que o acidente ocorreu durante prática de ato ilícito – condução de veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto a vítima, condutor do veículo, estivesse desprovido de autorização para dirigir, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009. SÚMULA 257 DO STJ. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (
DPVAT
). CONDUTOR SEM CNH. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

(...)
Ademais, não prospera a tese da recorrente quanto ao descabimento da indenização do seguro
DPVAT
pelo fato do autor não possuir
Carteira
Nacional de
Habilitação
, pois como corretamente constou no decisum, o simples fato o autor conduzir veículo automotor sem a devida
habilitação
não é elemento suficiente para atribuir responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito. Ainda que assim fosse, não se pode desconsiderar o caráter social do seguro obrigatório
DPVAT
, tampouco a responsabilidade objetiva pelo pagamento.
Sentença mantida na íntegra. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70079993358, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)

Logo, a falta da Carteira Nacional de Habilitação, não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por sua vez, o segundo apelante busca a reforma da sentença, de modo que o ônus sucumbencial seja redistribuído e de total responsabilidade da seguradora apelada.

Com razão o apelante, pois, embora a sua pretensão inicial não foi atendida em sua totalidade, isso por si só, não o torna sucumbente na relação processual.

Ademais, cumpre destacar que a súplica recursal aventada pelo apelante coaduna com a jurisprudência dominante deste Sodalício.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.
Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Logo, no presente caso, não há o que se falar sobre sucumbência recíproca.

O apelante também alega a necessidade da condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que insiste na improcedência da ação, sob a alegação de que inexiste prova do prévio requerimento administrativo.

Sem razão o apelante.

Isso porque, embora tenha havido a tentativa do protocolo do processo administrativo na sucursal da requerida, inexiste nos autos provas de que estava acompanhado de todos os documentos necessários para regulação do sinistro ou do indeferimento do pedido. (ID. 46211566)

Desse modo,
o pedido de improcedência da ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Continuando, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, neste ponto, razão assiste ao apelante.

Isso porque, para fixação dos honorários advocatícios deve-se levar em consideração
a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Eis o entendimento da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, em que pese a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) se mostram irrisórios, logo, devem ser elevados para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para, reformada a sentença, redistribuir o ônus sucumbencial, o qual deve ficar integralmente sob a responsabilidade da seguradora apelada, bem como, majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais); por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Porto Seguro, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020